Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600491-49.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600491-49.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/11/2021
Processo referência: 0600491-49.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600491-
49.2020.6.16.0083 que, nos termos do art. 74, III, Resolução TSE 23.607/2019 que, nos termos do art.
74, III, Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha do(a) candidato(a)
supramencionado(a) relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Zildo Oziel de Siqueira, candidato ao
cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em Santo Antônio do Sudoeste/PR,
desaprovadas, tendo em vista informação que o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE
identificou a omissão de gastos com relação a três Notas Fiscais Eletrônicas emitidas com gastos
com combustível no CNPJ do candidato e não informadas inicialmente pelo prestador, infringindo
o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019. A omissão de tais despesas durante
as eleições, as quais não tramitaram por conta específica destinada às movimentações bancárias
do candidato durante o período eleitoral, bem como o fato de ter sido prejudicada a análise da
fonte de receitas para tais gastos, compromete a confiabilidade dos gastos realizados pelo
candidato).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ZILDO OZIEL DE SIQUEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
ZILDO OZIEL DE SIQUEIRA (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42931
988
28/03/2022 09:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.525

RECURSO ELEITORAL 0600491-49.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZILDO OZIEL DE SIQUEIRA VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: ZILDO OZIEL DE SIQUEIRA
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS, SEM DETERMINAR O RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DO CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA USO DO PRÓPRIO
CANDIDATO. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 1,65% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
desconformidade.

2. A declaração do prestador de realização do gasto de combustível para uso
próprio não se revela suficiente para afastar a irregularidade, vez que a
emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do
candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em
favor de sua candidatura.

Num. 42931988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809213717100000041905263
Número do documento: 22032809213717100000041905263

3. Representando a irregularidade apenas 1,65% do total de recursos
movimentados pelo prestador, e não sendo qualitativamente grave em razão
das peculiaridades do caso em apreço, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

4. Omissão de gastos na prestação de contas que ensejaria a devolução do
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Não determinada tal providência pela sentença,
mantém-se a aprovação com ressalvas das contas, sem devolução, em
respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por ZILDO OZIEL DE SIQUEIRA relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PSB, no Município de Santo Antônio do
Sudoeste/PR, e obteve 45 votos, não sendo eleito.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 10.505,78 (dez mil,
quinhentos e cinco reais e setenta e oito centavos), destes sendo R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais) relativos a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 7.905,78 (sete mil,
novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos) referentes a recursos financeiros. A
totalidade dos recursos estimáveis em dinheiro é proveniente de doações de pessoas
físicas. Dos recursos financeiros, R$ 1.000,00 (um mil reais) são oriundos de recursos
próprios, R$ 5.905,78 (cinco mil, novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos) são
referentes a recursos de pessoas físicas e R$ 1.000,00 (um mil reais) são relativos a
doações de partido político proporcionadas pelo Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID 42710825).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a intempestividade da apresentação das contas no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE; b) a omissão de despesas com
Num. 42931988 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809213717100000041905263
Número do documento: 22032809213717100000041905263

combustível, referente a 3 (três) notas fiscais emitidas entre 07.11.2020 e 11.11.2020 e
não informadas pelo candidato. Ainda ressaltou que a referida omissão impossibilita a
identificação das receitas utilizadas para o seu pagamento e prejudica a averiguação do
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas (ID 42710857).

O Juízo da 083ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR julgou
desaprovadas as contas em razão dos apontamentos acima, salientando que a omissão
compromete a confiabilidade dos gastos realizados pelo candidato (ID 42710862).

Assim, o recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que:
a) as despesas com combustível e manutenção de veículo automotor utilizado pelo
candidato na campanha não são consideradas gastos eleitorais e não se sujeitam à
prestação de contas, nos moldes do art. 35, §6º, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
b) não há como punir o recorrente que, observando a legislação, deixou de lançar em sua
prestação de contas os gastos com combustíveis que teve com seu próprio veículo; c) os
gastos com combustíveis apenas são considerados eleitorais se tiverem, além de
documento fiscal em que conste CNPJ da campanha, finalidade de abastecer veículos em
carreatas ou utilizados a serviço de campanha decorrentes de locação ou cessão
temporária, nos termos do art. 35, §11, I e II, “a” e “b”, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
d) a presença de CNPJ de campanha em notas fiscais referentes a gastos não eleitorais
não caracteriza omissão de despesas, nem prejudica a análise das contas eleitorais ou
enseja a desaprovação das contas; e) mesmo considerando o valor gasto com
combustíveis para uso pessoal na soma dos demais gastos de campanha, não houve
extrapolação do importe de teto de gastos pelo candidato. Ao final, pugnou pela
aprovação, ainda que com ressalvas, das contas por ele prestadas (ID 42710867).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42795686).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha em razão da seguinte irregularidade: omissão
de despesas no valor R$ 273,40 (duzentos e setenta e três reais e quarenta
centavos), identificada mediante procedimento de circularização com a base de dados da
Justiça Eleitoral.

De fato, o parecer técnico conclusivo apontou omissão de despesa, no valor
de R$ 273,40 (duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), referente a três notas
fiscais emitidas no CNPJ de campanha e não declaradas na prestação de contas, em
infração ao art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42710857).

Num. 42931988 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809213717100000041905263
Número do documento: 22032809213717100000041905263

O recorrente alega que as despesas com combustível e manutenção de
veículo automotor utilizado pelo candidato na campanha não são consideradas gastos
eleitorais e não se sujeitam à prestação de contas, nos moldes do artigo 35, §6º, “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

Observa-se que três notas fiscais foram emitidas pelo fornecedor PANDA
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, para o CNPJ do candidato, tanto
que foram localizadas por meio das pesquisas realizadas com esse parâmetro.

Nenhuma delas foi emitida com o CPF de Zildo Oziel de Siqueira.

Não obstante as razões invocadas pelo recorrente, não há nos autos
qualquer prova que corrobore suas alegações de que as notas foram emitidas para
pagamento do combustível para o veículo de uso próprio e não para os veículos de uso
na campanha, vez que todas constam o CNPJ do candidato.

O recorrente sustenta interpretação absolutamente equivocada do disposto
no artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019. Vejamos.

De fato, a alínea ‘a’ do § 6º do artigo 35 dispõe que:

“§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato: a. combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha”.

Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:

“Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que: a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e b)seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim;”.

Nesse contexto, emitido o documento fiscal com o CNPJ de campanha do
candidato, exige-se a declaração dos gastos na prestação de contas, com o consequente
atendimento ao disposto nos incisos ‘I’ e ‘II’ do caput do artigo 11 da referida Resolução.

Portanto, não se admite a emissão de inúmeras notas de fornecimento
de combustível no CNPJ de campanha, não declaradas na prestação de contas mas
posteriormente justificadas tão somente como de uso pessoal do candidato. Por
óbvio, o uso do combustível para suprimento do veículo pessoal do candidato durante a
Num. 42931988 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809213717100000041905263
Número do documento: 22032809213717100000041905263

campanha exige a emissão da nota fiscal no CPF do referido, vez que não se trata de
gasto eleitoral, conforme disposto na letra ‘a’ do § 6º do artigo 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Emitidas notas fiscais no CNPJ do candidato, este deverá preencher os
requisitos dos incisos I e II do art. 11 da referida Resolução.

Inclusive, as notas fiscais declaradas pelo candidato foram emitidas após a
data da eleição, em 26.11.2020, contrariando o disposto no artigo 33 da Resolução, vez
que não há qualquer argumentação relativa a pagamento de despesas já contraídas,
conforme disciplina o § 1º do referido artigo, in verbis:

“Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.”

A simples declaração do prestador de que o combustível seria utilizado pelo
veículo de uso particular, no período de 07.11 a 11.11.2020, é insuficiente para afastar a
irregularidade, vez que a emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de
campanha do candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em
favor de sua candidatura, exigindo prova robusta em sentido contrário a evidenciar uso
diverso do que consta no documento fiscal.

Em que pese a alegação do recorrente, não se identificou eventual
extrapolação do limite de gastos permitidos para a candidatura ao cargo de vereador, mas
sim a omissão de despesas na prestação de contas, no valor de R$ 273,40 (duzentos e
setenta e três reais e quarenta centavos), que corresponde a 1,65% da movimentação
financeira da campanha.

Cumpre salientar que, a princípio, trata-se de irregularidade de natureza
grave, porquanto omissões de despesas são indicativos de possível circulação de
recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que comprometeria a lisura e
confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Assim, não sendo o valor dessa única irregularidade suficiente a ensejar, por
si só, a desaprovação de contas, e tratando-se de inconsistência que representa tão
somente 1,65% do total de movimentação da campanha, revela-se possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em apreço para aprovar
as contas com ressalvas.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CARREATA. OMISSÃO
Num. 42931988 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809213717100000041905263
Número do documento: 22032809213717100000041905263

DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.

6.De acordo com o artigo 35 da Res.-TSE nº 23.607/2019, para comprovar o gasto eleitoral
com combustível em carreata devem ser informados “a quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento”, além de não ultrapassar 10 litros por automóvel, o que
foi cumprido pelo candidato.

(...)

8. Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não declarada na prestação
de contas.

9. A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos em 18
cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer
explicação acerca do motivo que teria ocasionado a falha, não é suficiente para
afastar a presunção de veracidade da despesa gerada pela nota fiscal não cancelada.

10. Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que a
irregularidade, isoladamente considerada, é irrisória quando em cotejo com a receita
arrecadada, uma vez que corresponde a apenas 0,4% do total de receita financeira da
campanha, de modo que comporta apenas ressalva nas contas, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado. Inviabilidade, por outro lado, de
determinação de recolhimento do valor do Tesouro Nacional, por força do princípio
da non reformatio in pejus.

(...)

Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”

(TRE-PR. RE nº 0600481-64.2020.6.16.0031, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j.
21/10/2021.) (g.n.)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
Num. 42931988 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809213717100000041905263
Número do documento: 22032809213717100000041905263

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.

(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021).

Contudo, não é possível a aprovação das contas sem ressalvas, conforme
pretendido em recurso, vez que a existência da irregularidade impõe ao menos a
aposição de ressalva.

Não obstante, a impossibilidade de se identificar a fonte das receitas
empregadas para pagamento das despesas objeto das notas fiscais - ou seja, recursos
de origem não identificada – ensejaria a determinação da devolução do valor ao Tesouro
Nacional, com fulcro no artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº
58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Por conseguinte, considerando que a irregularidade não comprometeu a
análise e fiscalização das contas, é de se dar parcial provimento ao recurso, a fim de
reformar a sentença para aprovar com ressalvas as contas do recorrente.
Num. 42931988 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809213717100000041905263
Número do documento: 22032809213717100000041905263

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por ZILDO OZIEL DE SIQUEIRA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reformando a sentença para aprovar as contas com ressalvas, com
fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº23.607/2019.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600491-49.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ZILDO OZIEL DE SIQUEIRA VEREADOR, ZILDO OZIEL DE SIQUEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR60896-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª
ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42931988 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809213717100000041905263
Número do documento: 22032809213717100000041905263